Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011531-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011531-15.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado que cumpre pena unificada, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na apreciação de pedido de retificação de cálculo de pena no processo executivo penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na apreciação do pedido formulado pela defesa no curso da execução penal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não bastando a simples soma aritmética dos prazos processuais.

No caso concreto, verificou-se que o juízo de origem adotou providências processuais contínuas, designando audiência de justificação e promovendo a tramitação regular dos autos, afastando a hipótese de inércia estatal.

Não se identifica ilegalidade flagrante ou demora injustificada a ensejar concessão da ordem.

A análise direta do pedido de retificação do cálculo pelo Tribunal caracterizaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A alegada demora na apreciação de pedido de retificação de cálculo de pena não configura constrangimento ilegal quando constatado que o juízo de origem adotou providências processuais contínuas. 2. A análise de mérito da pretensão executória pelo tribunal configura indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 111 e 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.057/SP; STF, Pet 12492 ED-ED, HC 236051 AgR; STJ, AgRg no HC 985.251/RJ, AgRg no HC 858.818/SP; TJMT, N.U 1002190-62.2025.8.11.0000, N.U 1026335-22.2024.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011531-15.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Aldemir de Assis Campos
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasionado no executivo de pena n.

0007449-61.2004.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) “
e
sta advogada, na data de 26/02/2025, peticionou ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá requerendo a retificação do cálculo, com manifestação contrária do MP acostada ao PEP em 17/03/2025”
; 2) “
a defesa não consegue fazer com que o PEP do reeducando seja remetido ao gabinete do magistrado impetrado, mesmo entrando em contato com ele, sua assessoria e os servidores da serventia Judicial, sendo que o pleito defensivo não foi analisado até hoje
”; 3) “
resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora na apreciação do pleito defensivo
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem “
a
fim de que conceda a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo acostado em seu PEP seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo juízo de primeiro grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
” (Id. 279963879 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id.
280178370 - pág. 1-3
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
281813398 - pág. 2-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
285983851 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011531-15.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 854.057/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Do Supremo Tribunal Federal invoco os seguintes arestos:

[...] Na linha de jurisprudência desta Corte, a razoabilidade define o excesso de prazo, não a mera soma aritmética do tempo dos atos processuais. [...]
(Pet 12492 ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

[...] O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido. [...]
(HC 236051 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024)

No caso
sub examine
, o paciente cumpre pena unificada de 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pois condenado por vários crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em 28-11-2021 ele foi beneficiado com a progressão de regime.

Contudo, em 22-11-2024, aportou ao executivo de pena nova condenação (g
uia n. 0019990-77.2014.8.11.0042), de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa.

Com a unificação, restou estabelecido o regime fechado para o cumprimento das penas (LEP, art. 111).

Os embargos interpostos pela defesa foram rejeitados em seguida.

O pedido de retificação do cálculo de pena foi apresentado em 26-2-2025, visando reestabelecer a data-base anteriormente adotada (SEEU – mov. 297.2).

Em
17-3-2025
, o Ministério Público “
manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restabelecimento da antiga data-base para progressão [e] requereu que seja designada audiência de justificação para a apuração da falta grave
” (SEEU – mov. 300.1).

Em 20-3-2025, a defesa manifestou-se novamente no PEP (SEEU - mov. 302.1) e, em 3-4-3025, questionou o parecer do MP (SEEU – mov. 303.1).

Em 14-4-2025, o juízo designou audiência de justificação para o dia 8-5-2025, “
para subsidiar análise de eventual falta grave praticada pelo penitente
”, que consistiu na mudança de endereço sem comunicação.

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, ele foi “
preso no Estado do Rio de Janeiro
” (Id.
285983851 - pág. 3).

Por necessidade de readequação da pauta, a audiência foi remarcada para o dia 22-5-2025 (SEEU – mov. 325.1).

O feito aguarda a realização do ato.

A despeito dos argumentos sustentados na impetração, não houve desídia ou descaso do Poder Judiciário na condução do feito.

As medidas, dentro do possível, estão sendo apreciadas com a celeridade que cada caso requer; contudo, muitas vezes o volume de trabalho não permite que as decisões sejam prolatadas imediatamente.

No contexto, não há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pleito formulado no executivo de pena a ser reconhecido. Confira-se:

[...] No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade, porquanto não houve excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o Juízo da Vara de Execuções Penais já havia determinado diligências para regularizar a instrução dos pedidos e solicitado manifestação do Ministério Público. Outrossim, consoante o acórdão impetrado, a demora na análise dos benefícios decorreu da necessidade de cumprimento de requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos na Lei de Execução Penal e no Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 985.251/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] Não obstante certa demora na atualização do cálculo da pena para fins de progressão e livramento condicional, não há desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau informou que a comarca passa por digitalização do acervo. Agravo regimental desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade no julgamento do pedido de progressão.
(STJ, AgRg no HC n. 858.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Não se pode olvidar que, consoante ressaltou a autoridade coatora, “
o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o saldo de 16 anos, 06 meses e 08 dias de pena a ser cumprida
e indica o dia
24.01.2029
para implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime
” (Id.
281813398 - pág. 2).

Além do mais, não cabe a este tribunal analisar o pedido de correção do cálculo, sob pena de indevida supressão de instância:

[...] A análise dos requisitos para progressão de regime compete ao Juízo da Execução Penal, e a apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural. [...]
(TJ/MT, N.U 1002190-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

[...] a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1026335-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Por fim, não existem provas de que o paciente se amolda às hipóteses que autorizam a prisão domiciliar (LEP, art. 117), cujo pleito sequer foi aventado no executivo de pena.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025